Tribunal: TJSP
Processo: 0021697-02.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14911
ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67 – CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - RESTABELECIMENTO INDEVIDO –

Ementa:
VOTO No 14911
ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67 – CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - RESTABELECIMENTO INDEVIDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021697-02.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JACSON
EVANGELISTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0021697-02.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: JACSON EVANGELISTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14911
ACIDENTÁRIA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
DESCABIMENTO

AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67
CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO BENEFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PRINCÍPIO
“TEMPUS REGIT ACTUM” - RESTABELECIMENTO
INDEVIDO PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Jacson
Evangelista em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social visando à
cumulação do auxílio-acidente deferido em 18/03/1970 com a aposentadoria por
tempo de contribuição concedida em 03/02/2014, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 416/445).
A sentença de fls. 528/529 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da justiça
gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 532/540). Sustenta, em síntese, que a Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
6.367/1976 permitiu a cumulatividade do auxílio-acidente com os proventos da
aposentadoria, consolidando o ato jurídico perfeito e o seu direito adquirido ao
recebimento simultâneo de tais benesses.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 566).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o autor visa ao
restabelecimento do auxílio-acidente que recebia desde 18/03/1970 (fls. 447) e que
veio a ser cessado pela autarquia em decorrência da concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição em 03/02/2014 (fls. 448).
Com efeito, o auxílio-acidente em questão foi
concedido sob a égide da Lei no 5.316/67, que previa caráter não vitalício para tal
benefício.
Assim, essa questão, exclusivamente de direito, deve
ser analisada sob a ótica da lei vigente ao tempo do fato jurídico gerador, por força
do princípio tempus regit actum, e encontra sua solução na interpretação da Lei no
5.316 de 14 de setembro de 1967, especialmente do artigo 7o, que assim dispunha:
“Art. 7o A redução permanente da capacidade para o
trabalho em percentagem superior a 25% (vinte e
cinco por cento) garantirá ao acidentado, quando não
houver direito a benefício por incapacidade ou após
sua cessação, e independentemente de qualquer
remuneração ou outro rendimento, um "auxílio-
acidente" mensal, reajustável na forma da legislação
previdenciária, calculado sobre o valor estabelecido
no item II do art. 6o e correspondente à redução
verificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Parágrafo único. Respeitado o limite máximo
estabelecido na legislação previdenciária, o auxílio
de que trata este artigo será adicionado ao salário de
contribuição, para o cálculo de qualquer outro
benefício não resultante do acidente.” (grifamos).
Depreende-se do texto legal retro transcrito, mormente
o parágrafo único, que o auxílio-acidente cessa por ocasião da concessão de
qualquer outro benefício, in casu, da aposentadoria por tempo de contribuição,
principalmente porque não lhe é atribuído caráter vitalício, tanto assim que integrará
a base de cálculo do benefício que o suceder.
Vale dizer, com a posterior concessão de amparo não
acidentário, não se pode incluir no cálculo do benefício ulterior (no caso, de sua
aposentadoria por tempo de contribuição) a renda referente ao auxílio-acidente e
ainda manter o pagamento deste mesmo benefício de forma simultânea, vez que o
infortúnio sofrido pelo obreiro seria indenizado duplamente, em flagrante bis in
idem, o que é inadmissível.
Ressalte-se, por oportuno, ser irrelevante o fato de o
benefício ter sido concedido antes da Lei no 9.528/97, pois, repise-se, como o auxílio-
acidente do segurado foi concedido em 1970, sob a égide da Lei no 5.316/67 e sendo
imperativa a observância do princípio tempus regit actum, nada há de ilegal na
conduta da autarquia em pôr fim ao auxílio-acidente do aposentado, pois o fez sob
amparo de norma vigente ao tempo da concessão do benefício suprimido, razão pela
qual, tampouco há que se falar em indenização por danos morais.
Nesse sentido, aliás, já deliberou esta Colenda Corte:
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
AUXÍLIO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ACIDENTE DEFERIDO COM BASE NA LEI
5.316/67. CESSAÇÃO PELA AUTARQUIA EM
DECORRÊNCIA
DA
APOSENTADORIA
DO
SEGURADO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO
DO BENEFÍCIO. AÇÃO IMPROCEDENTE. O
auxílio acidente concedido na vigência da Lei 5.316/67
cessa com a aposentadoria do obreiro, pois tal norma
não atribuía caráter vitalício e autônomo àquela
espécie de benefício. (Apelação sem Revisão no
562.269.5/4-00, Rel. Des. Amaral Vieira, julgado em
28.07.2009).
RECURSO
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
INSS. NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E DE RETORNO IMPOSIÇÃO DA LEI
ESTADUAL
No
11.608/03

DESERÇÃO
CONFIGURADA - ACIDENTÁRIA
AUXÍLIO-
ACIDENTE CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI
No 5.316/67
CESSAÇÃO PELO INSS EM
DECORRÊNCIA
DA
APOSENTADORIA
POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO

RECURSO
OFICIAL
PROVIDO
PARA
SE
DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO,
PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação
sem revisão no 0011682-11.2006.8.26.0270, Rel. Des.
CYRO BONILHA, julgado em 18.12.2012).
Assim sendo, o segurado não faz jus ao
restabelecimento pleiteado, pois, no presente caso, inadmissível a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, com a
observação que a parte autora é isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais por
força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator